Tribunal: STF
Processo: ARE 1401919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. ART. 9º, § 6º DA EC Nº 103/2019. PRAZO DE 02 ANOS PARA UNIFICAÇÃO DE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. PORTARIA ME/SEPT Nº 1.348/2019. DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. PODER REGULAMENTAR. EXTRAPOLAÇÃO. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI Nº 9.717/98. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO.



    1. Trata-se de apelação interposta pela União Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido do Município de São Lourenço da Mata/PE, para determinar que a União se abstenha de aplicar as penalidades em desfavor da parte autora, em razão da não observância do prazo estabelecido para adoção das medidas previstas no artigo 1.º da Portaria ME/SEPT 1348 de 03/12/2019, garantindo-lhe o direito de realizar as adequações do Regime Próprio de Previdência Social até 31 de dezembro de 2020. Condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados no mínimo legal, aplicando-se as menores alíquotas previstas no art. 85, §3º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, CPC).



    2. Em suas razões recursais, a apelante aduz, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, em razão de o Município de São Lourenço da Mata/PE possuir o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP JUDICIAL, com validade até a data de 06 de setembro de 2020 e renovável ao final da sua vigência, em não havendo modificações nas determinações judiciais. No mérito, defende que não há ilegalidade por parte da União, que exerceu seu poder regulamentar em obediência absoluta à Emenda Constitucional n.º 103/2019 e dentro do seu espectro de competências. Por fim, indica que no caso em apreço, que o valor da causa é inestimável, não podendo ser utilizado como base de cálculo para estabelecer os honorários advocatícios, sob pena de enriquecimento indevido, devendo a condenação em honorários por apreciação equitativa com base no citado artigo 85, §2º e §8º, do NCPC.



    3. No que se refere à preliminar de falta de interesse de agir, deve ser afastada, uma vez que, embora a União alegue que o Município de São Lourenço da Mata/PE já possui Certificado de Regularidade Previdenciária, o pedido formulado nos autos não se limita à emissão do CRP, referindo-se também à abstenção de aplicação de penalidades em razão de inobservância do prazo estabelecido na Portaria ME/SEPT 1348/2019, alterada pela Portaria 18.084 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.



    4. No mérito, a Emenda Constitucional nº 103/2019, que promoveu a denominada "Reforma da Previdência" preceitua no parágrafo 6º do seu art. 9º que: "a instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal e a adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social ao §20 do art. 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) anos da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional."



    5. Ademais, o art. 40, §20, da CF/88, a que faz remissão o sobredito dispositivo, dispõe que : "É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22".



    6. Constata-se que o prazo de 02 (dois) anos, fixado pela referida Emenda Constitucional, foi estabelecido para fins de unificação dos regimes próprios e dos órgãos ou entidades gestoras em cada ente federativo, matéria diversa da tratada na portaria.



    7. Isto porque a Portaria ME/SEPT nº 1.348/2019, em art. 1º, inciso I, alínea "a", definiu o dia 31 de julho de 2020 como termo final para Estados, Distrito Federal e municípios aprovarem a vigência de lei que adeque suas alíquotas de contribuição ao RPPS para atendimento ao disposto no § 4º do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, aos artigos 2º e 3º da Lei nº 9.717, de 1998, e ao inciso XIV do artigo 5º da Portaria MPS nº 204, de 2008.



    8. Com efeito, verifica-se que a União, por meio da Portaria nº. 1.348/2019, estabeleceu um prazo limite (31.07.2020) aos demais entes federados para que comprovem à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho a vigência de lei e de norma, até o dia 31/07/2020. Assim, a Portaria nº. 1.348/2019 criou obrigação nova aos entes federativos (prazo para instituir as mudanças), não exigida pela EC nº 103/2019, de modo que extrapolou sua competência regulamentar, violando a autonomia dos Estados, DF e Municípios.



    9. Nesse sentido, esta Terceira Turma se pronunciou no sentido de que "a própria Emenda Constitucional que instituiu a obrigatoriedade de promover as referidas alterações não estabeleceu um prazo para que os entes federativos efetuassem as mudanças previstas no art. 1º da Portaria ME/SEPT nº 1.348/2019, não caberia ao Poder Executivo promover qualquer inovação na ordem jurídica no exercício do poder regulamentar". Precedente: (08090642420204050000, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 22/04/2021).



    10. Registre-se, ainda, que as penalidades previstas na Lei nº 9.717/98 vem sendo afastadas, tendo em vista que o pleno do STF, quando do julgamento da Ação Cível Originária nº 830-1/PR, adotou o entendimento de que a União, ao editar o art. 7º da Lei n.º 9.717/1998, ultrapassou os limites de sua competência legislativa para dispor sobre normas em matéria previdenciária.



    11. Precedentes desta Corte Regional: 08005249820204058305, Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, 2ª Turma, Julgamento: 27/04/2021; 08003543520204058303, Apelação Cível, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, Julgamento: 15/04/2021; 08106725720204050000, Agravo De Instrumento, Desembargador Federal Manoel De Oliveira Erhardt, 4ª Turma, Julgamento: 27/10/2020.



    12. Por fim, no tocante ao valor atribuído à causa, nos termos dos arts. 293 e 337, III, do CPC, a impugnação do réu deveria ter sido feita em preliminar de contestação, sob pena de preclusão. Com efeito, no caso em epígrafe, a União não impugnou em contestação o valor atribuído à causa, somente alegando o excesso após a prolação da sentença, quando a matéria já estava preclusa, de forma que pode mais fazê-lo em sede de Apelação.



    13. Apelação improvida. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida em um ponto percentual, nos termos do art. 85, §11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente